Tribunal: TJDFT
Processo: 0780167-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de reparação material e moral. Compra e venda de veículo usado. Exigência e pagamento de ICMS. Falha do serviço comprovada. Reparação material devida. Restituição devida como reparação. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação denominada de repetição de indébito tributário cumulada com reparação por danos morais. Narra o autor que em 29.02.2024 comprou das rés o veículo Toyota Hilux. Diz que em 01.03.2024, ocasião de realização da vistoria para a transferência da propriedade do bem, aquela não teria sido realizada sob o motivo de que deveria “esperar vencer o benefício tributário com data para 10/03/2024, como consignado ATPVE (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo).
2. Afirma que assim procedeu e, após 9 dias, foi realizada a vistoria e o automóvel levado à outra unidade da federação (Ceará), fato que gerou cobrança do imposto ICMS pela Fazenda estadual cearense. Assevera o autor que tal cobrança se deu porque o faturamento do veículo ocorreu em data anterior a 10.03.2024, conduta atribuída à falha do serviço das rés, que não observaram o termo final de um ano para que pudessem efetuar a alienação do veículo, o que gerou a revogação do benefício tributário que vigorava até 10/03/2024. Isso é, a alienação do veículo automotor antes daquela data afastaria o benefício, com exigência do pagamento do ICMS.
3. Assim, descreve o autor que teve de pagar a quantia de R$ 12.328,32 à Fazenda estadual do Ceará e agora pretende que as rés sejam condenadas a lhe devolver, e em dobro, este valor, além de lhe pagar reparação por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que “o fato gerador do ICMS na transferência interestadual do bem decorreu da circulação econômica do veículo entre adquirentes distintos (porque o autor, deliberadamente, revendeu o veículo para terceiro), e porque não existe nos autos comprovação de que houve o faturamento antecipado do veículo. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se restou provada a falha do serviço da ré pela alienação antecipada que enseja a reparação do dano ou restituição do valor pago.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 373, I e II do CPC incumbe ao autor a prova do direito vindicado e, ao réu, a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.
6. Analisando o conjunto probatório é de se concluir que o requerente comprovou documentalmente a compra do veículo (nota fiscal de ID Num. 71597297 - Pág. 1, emitida em 29.02.2024, antes do encerramento do período do benefício tributário; o respectivo pagamento do tributo ICMS no valor de R$ 12.328,32 (ID Num. 71597290 - Pág. 1 e ID Num. 71597295 - Pág. 1), observando a regulação tributária do Convenio ICMS 64/06 Confaz.
7. Também restou evidenciado o fato de que, na nota fiscal de ID Num. 71597298 - Pág. 1, emitida pela fabricante (2a requerida), cujo objeto era o veículo em debate, e o destinatário, a concessionária ré (1a requerida), consta expressamente que o veículo se destinava ao ativo imobiliário desta última (“test-drive”) e que “ocorrendo a alienação do veículo antes de 10/03/2024, deverá ser recolhido ICMS com base no convênio ICMS 64/06 [...]”. Grifo nosso. Portanto, ao realizar a venda do veículo sem informar a incidência do imposto ICMS, em razão da venda em data anterior a 10/03/2024, restou configurada a falha do serviço da concessionária que efetivamente resultou na cobrança legítima do ICMS pela Fazenda do estado do Ceará, local do domicílio do adquirente.
8. Com efeito, as rés não impugnaram especificamente o argumento do autor no sentido de que deixaram de observar tal data e venderam e expediram nota fiscal antes da data referida, o que compeliu o autor a recolher o tributo. Não há nas contestações apresentadas uma linha sequer sobre tal argumento trazido na petição inicial, o que, somado à prova documental referida, comprovam as alegações do autor.
9. De tais considerações, sobressai a falha do serviço, posto que detinham o domínio da informação sobre como e quando proceder à venda e ao faturamento do bem consumando o benefício concedido e, com sua conduta desidiosa causaram a revogação do benefício da isenção do tributo, o que repercutiu negativamente no patrimônio do consumidor/autor, vez que forçado a pagar o ICMS.
10. No entanto, há de se distinguir que apenas a primeira requerida, KYOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, não se desobrigou de seu ônus, na medida em que não observou o que exige a cláusula 5a do Convenio ICMS 64/06 Confaz[1], como se extrai da nota fiscal de ID Num. 71597297 - Pág. 1. O mesmo não se pode dizer da segunda requerida, TOYOTA DO BRASIL LTDA, que ao emitir a nota fiscal de ID Num. 71597298 - Pág. 1, dela fez constar o que prescreve a cláusula 3a[2] daquele mesmo Convênio sobre a obrigação de não alienar o veículo no prazo de um ano.
11. Por conseguinte, é caso de procedência parcial do pedido para condenar apenas a primeira ré KYOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA na obrigação de reparar ao autor o dano correspondente ao valor do tributo pago de R$ 12.328,32, restituindo-o, mas na forma simples. Isso porque a primeira requerida é a titular da relação jurídica tributária na aquisição originária do bem, e o autor mero contribuinte de fato e, nessa condição, teve de efetuar o pagamento para desembaraçar a regularização do veículo.
12. A hipótese não ampara a aplicação do disposto no Parágrafo único do art. 42 do CDC, nem a compensação por dano moral vez não demonstradas situações de abalo emocional ou frustração e constrangimentos com dimensão suficiente a ensejar reparação extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente os pedidos e condenar KYOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA a pagar ao autor a quantia de R$ 12.328,32 com Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada do pagamento (12.07.2024) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação.
14. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Convenio ICMS 64/06 Confaz, arts. 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

[1] Cláusula quinta As pessoas indicadas na cláusula primeira deste convênio, adquirentes de veículos, nos termos deste convênio, quando procederem a venda, possuindo Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, deverão emiti-la, em nome dos adquirentes, na forma da legislação que rege a matéria, constando no campo “Informações Complementares” a apuração do imposto na forma da cláusula segunda, bem como referenciar a NF-e emitida pela montadora, em campo próprio da NF-e, conforme o “Manual de Orientação do Contribuinte”, publicado por Ato COTEPE/ICMS
[2] I - mencionar, na nota fiscal da respectiva operação, no campo “Informações Complementares”, a seguinte indicação: “Ocorrendo alienação do veículo antes de ___/____/____ (data correspondente ao último dia do décimo segundo mês posterior à emissão do respectivo documento fiscal) deverá ser recolhido o ICMS com base no Convênio ICMS 64/06, cujo preço de venda sugerido ao público é de R$ (consignar o preço sugerido ao público para o veículo)”